Tribunal: STF
Processo: HC 124182
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado.



    HABEAS CORPUS – PRONUNCIAMENTO DE COLEGIADO. Surgindo, após o indeferimento da medida acauteladora e formalização da impetração, pronunciamento do Colegiado, suplantada fica a preliminar, improcedente, de não cabimento contra ato individual.



    SENTENÇA DE PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM – AUSÊNCIA. Limitando-se o Juízo a versar possível prática dos delitos descritos na inicial acusatória, aludindo a indícios de autoria e prova da materialidade do crime, descabe concluir pelo excesso de linguagem.